Tribunal: TJES
Processo: 5006628-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FREDERIK SEQUIM ZANETI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006628-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:

FREDERIK SEQUIM ZANETI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA
SEGURANÇA
DE SISTEMA BANC
Á
RIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
em
Id. 12479364. Contrarrazões
em
Id. 12479372

e autor assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

Inicialmente, conheço do
s
Recurso interposto
(Id.
12479364
)

eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso t
e
m como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id.
12479363), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para:
1.
Condeno o réu ao pagamento de R$ 8.900,00 ao autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do evento e com juros pela SELIC a partir da citação.
2.
Condeno o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescidos de juros pela SELIC a partir desta decisão.
”

Em apertada síntese, t
rata-se de
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais
.

Irresignad
o
,
o
recorrente
suscita
sua ilegitimidade passiva, bem como regularidade das transações, informando que
o autor
contribuiu essencialmente para efetivação dessas
,
motivo pelo qual não teria responsabilidade pelos danos percebidos,
pleiteando a reforma da Sentença.

PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

P
ugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva,
s
ob o argumento de inexistir nexo causal do alegado dano co
nsigo
, contudo, tal premissa não se verifica pois fato é que o banco é figura responsável por promover segurança em seus próprios sistemas, nos quais se encontram inúmeras contas de inúmeros clientes, bem como credora de valores e serviços de forma que, pela teoria da asserção, enxerga-se existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes,
motivo
em que
rejeito a preliminar arguida.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a
s
parte
s
, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

D
ito isso,
c
onforme
se vislumbra n
os autos,
o autor recebeu ligação de suposta funcionária do banco, que, detendo seus dados pessoais e bancários, instruiu-o a realizar procedimentos em caixa eletrônico para “liberação” de suas contas. Após cumprir as orientações, foi surpreendido com uma
TED
de
R
$ 8.900,00, destinada à conta de terceiro no
banco réu
. Ao contestar a operação, foi informado pelo banco que o estorno foi negado,
então, o
autor registrou boletim de ocorrência, mas a situação permanece
u
sem solução.

Desse modo, a
inda que
o
recorrid
o
tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade da transaç
ão
, em valor superior a média cotidiana, não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois a
operação destoa
, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

C
umpre destacar que no caso concreto existe flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Tais razões,
voto pela manutenção da sentença que reconheceu falha na prestação de serviço do banco réu/recorrente e, consequentemente, da condenação de restituição (danos materiais).

Por outro lado,
quanto ao dano moral,
comungo com o entendimento de que se encontra
configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
pois a falha na prestação do serviço importou que
o
recorrid
o
fosse vítima de fraude de terceiro,
configurando ofensa a honra de forma inequívoca.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entendo
razoável e proporcional a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Por esses motivos,
entendo
por permanecer

irretocável
a r. Sentença do
juízo a quo
,
in totum.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
r
ecurso

interposto, mas

LHE

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo
EM SUA INTEGRALIDADE
.

CONDENO

o
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que
fixo
em
2
0% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)